Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NULIDADE. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO VERTICAL. COMPETÊNCIA. RÉUS. PLURALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INCIDÊNCIA. VALOR. PROBABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280.
2. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local. CPC, art. 248, §4o.
3. Diante da pluralidade de réus com domicílios diferentes, o autor pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro de qualquer um deles (CPC, art. 46, §4o).
4. A extinção da pessoa jurídica equivale a morte da pessoa natural. Por analogia, se aplica o art. 110 do CPC, razão pela qual o ex-sócio indicado no distrato social como responsável pelas questões supervenientes detém legitimidade e interesse para propor a ação. Precedente TJDFT.
5. A Corte Especial do STJ estabeleceu que o prazo prescricional do art. 206, §3o do CC - reparação civil –, se refere às reparações fundadas em dano extracontratual. Por isso, a pretensão de indenização com base na teoria de uma chance pela má prestação de serviço advocatício atrai a incidência da regra geral de prescrição, prazo de 10 anos (CC, art. 205) a contar da ciência da lesão (teoria da actio nata).
6. A responsabilidade civil extracontratual possui os seguintes requisitos: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) resultado danoso; (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano e (iv) a culpa “lato sensu”.
7. Para configurar o dano material é preciso comprovar que o comportamento ilícito tenha contribuído para o prejuízo, ou seja, que o extravio da correspondência de citação (negligência) tenha causado a condenação na ação trabalhista. Ausentes elementos probatórios nesse sentido, não há dever de indenizar.
8. Ateoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral.
9. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si),que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil.
10. Adoutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério in re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid).
11.A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos.
12. A incidência da teoria da perda de uma chance exige que o dano alegado pelo autor tenha sido causado tão somente pela ausência do ato que deveria ter sido praticado pelos réus, tal como a inobservância do prazo para impugnar os embargos à execução, que foi fator determinante para a sucumbência do autor no processo.
13. A probabilidade de êxito estampada na dicotomia ganhar e perder a ação pode ser utilizada como parâmetro para mensurar a indenização (metade do valor pleiteado), pois a chance perdida deve ser analisada com base no caso concreto.
14. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus e do autor conhecidos e não providos.